Tribunal: TJMT
Processo: 1033727-13.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033727-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Provas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WAGNER JUNIOR PAULINO DA SILVA - CPF: 040.124.491-17 (PACIENTE), 2ª VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 31.035.648/0001-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OITIVA DE POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COMO MEIO APROPRIADO.
HABEAS CORPUS

NÃO CONHECI
DO
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que determinou a produção antecipada de provas para oitiva de policiais militares, em processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP, após citação editalícia do réu.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a adequação do
Habeas Corpus
como via processual para impugnar decisão que determina produção antecipada de provas.

III. Razões de decidir
:

1. O
Habeas Corpus
, garantia constitucional prevista no art. 5º, LXVIII, da CF/88, destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando houver violência ou coação ilegal.

2. A decisão que determina produção antecipada de provas não afeta, direta ou indiretamente, o direito de ir e vir do paciente.

3
. O Recurso em Sentido Estrito é o meio processual adequado para impugnar decisões sobre produção antecipada de provas, conforme interpretação extensiva do art. 581, XI, do CPP.

IV. Dispositivo e tese
:

Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:
É incabível
Habeas Corpus
contra decisão que determina produção antecipada de provas, por ausência de constrangimento à liberdade de locomoção e existência de recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 366, 581, XI e 647.

J
urisprudência relevante citada
: STJ -
AgRg
no HC 895.165/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 06/08/2024; STJ - Informativo n. 640.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de

WAGNER JÚNIOR PAULINO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2º
Vara da Comarca de Campo Novo
do Parecis
(
MT
)
, nos autos da Ação Penal n.
1000539-10.2023.8.11.0050
, que
designou audiência de produção antecipada de provas para o dia 03/04/2025, em razão de o réu ter sido citado por edital e pelo fato de as testemunhas arroladas pelo Ministério Público serem policiais militares.

Em suas razões, o impetrante sustenta que o Ministério Público
não trouxe aos autos informações que demonstrem a urgência e relevância da necessidade da antecipação de provas
, o que viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ainda, sustenta que o fato de as testemunhas serem policiais militares e da eventual possibilidade de esquecimento dos fatos, por si só, não constituem fundamento idône
o para o deferimento da medida.

Inicial acompanhada d
e
documentos
(Id. 254835688).

Liminar
indeferida
por esta Relatoria
(Id.
255617688
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,

em preliminar, manifestou
pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
em razão da ausência
de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. No mérito, manifesta pela denegação da ordem (Id. 257532195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Em razão da preliminar apresentada pela Procuradoria-Geral da Justiça, passo à análise.

Ao sustentar pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, o
Parquet
afirma que a ação constitucional possui caráter excepcional e a finalidade de evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção dos indivíduos. Aduz que
,
no caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para conhecimento da ação, pois a designação de audiência para produção antecipada de provas não tem o condão de gerar risco de lesão ao seu direito.

Assiste razão ao Ministério Público.

O
Habeas Corpus
é ação autônoma de impugnação, conforme disposto no art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal, possuindo o objetivo de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo.

Nesse sentido, o art. 647, do CPP, também estabeleceu que a ação poderá ser
impetrad
a

sempre que alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de ir e vir, exceto nos casos de punição disciplinar.

No caso dos
autos, a presente
demanda
foi proposta contra
decisão
que
, ao acolher o pedido do Ministério Público
e em razão da não localização do acusado
, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional,
nos termos do art. 366, do CPP,
bem como designou
audiência
para produç
ão antecipa
da de provas
.

Como pontuado pela Procuradoria Geral da Justiça, a

decisão
impugnada
não
possui o
condão de gerar qualquer ameaça de violência ou coação
ilegal à liberdade de
locomoção
do paciente
,
pois limita-se
a tratar, tão somente, de questões atinentes à produção
de provas e

avaliação
da necessidade
e urgência na coleta dos depoimentos dos policiais militares.

A propósito:

3. A impetração de
habeas corpus
é cabível sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em seu direito de locomoção, o que não ocorre
in
casu
, ao que se acrescenta a circunstância de se tratar de decisão que desafia, consoante o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recurso em sentido estrito, não sendo admissível a utilização de habeas corpus como mero sucedâneo recursal, mormente quando não evidenciado qualquer constrangimento imediato à liberdade de ir e vir do agente.

4. Conforme o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas, por conseguinte, com a máxima urgência possível.

5. A colheita antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas as provas que se julgarem úteis à defesa, sendo ainda permitida a repetição, se indispensável, da prova produzida anteriormente.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus extinto sem análise do mérito, ausentes razões aptas a justificar eventual e extraordinária concessão de ofício da ordem.

Tese de julgamento: “Reveste-se de idoneidade a decisão que, ao suspender o processo e o curso do prazo processual, defere o pedido de produção antecipada de provas com vistas à colheita dos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, dada a suscetibilidade da memória das testemunhas, em conformidade com o que dispõe a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, art. 581, XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.995.527/SE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022; e STJ,
AgRg
no RHC n. 177.436/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 22/5/2023.

(N.U 1026986-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 09/11/2024).

Dessa forma,
sem a presença dos requisitos para impetração da presente demanda, é
necessário concluir pela inviabilidade do uso do
Habeas Corpus
para os fins pretendidos pelo impetrante, uma vez que, como já exposto, essa ação constitucional não se destina à análise de questões que não estejam relacionadas
ao direito de
liberdade de locomoção do paciente.

Aliado a isto, importante ressaltar que a decisão questionada pelo impetrante deve ser combatida por meio da interposição de Recurso em Sentido Estrito, em razão da interpretação extensiva do
art. 581, inc. XI, do CPP aplicada pelo S
uperior Tribunal de Justiça.

O S
TJ
, por meio do Informativo n. 640, fixou que é cabível a interposição do RESE para impugnar a decisão que indefere a produção antecipada de provas, mesmo que não conste expressamente no rol do referido dispositivo.

Vejamos:

Com efeito, dentre as hipóteses elencadas no art. 581 do CPP que autorizam a interposição de recurso em sentido estrito, não se encontra a possibilidade de reforma de decisão que indefere pedido de produção antecipada de provas. Entretanto, baseada no fato de que o art. 3º do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal,
a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do recurso em sentido estrito contra decisões interlocutórias de 1º grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo
. (...) Assim, como cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordenar a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso (grifos meus).

Diante disso, concluo ser inapropriada a impetração do presente
Habeas Corpus
neste Sodalício, porque tal via estreita não tem cabimento quando haja previsão de recurso cabível, de modo que a ação constitucional não pode ser utilizada como substituto de via recursal própria (sucedâneo recursal).

É pacífico na jurisprudência do
STJ
e do Egrégio Supremo Tribunal Federal que não se admite o uso do
Habeas Corpus
como substituto de recurso adequado. Vejamos:

“A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de
não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração
, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. (...)” (
AgRg
no HC n. 895.165/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 06/08/
2024
,
DJe
de 09/08/
2024
)” (grifos meus).

Assim,
ausentes os pressupostos processuais para conhecimento do
Habeas Corpus

e havendo recurso próprio para questionamento da decisão
,
necessário que a análise se restrinja a constatar eventual possibilidade de
concessão

da ordem de ofício em
razão
d
a existência de flagrante ilegalidade
.

Como
exposto na análise da liminar
, o impetrante
pugnou pela suspensão da audiência designada para o dia 03/04/2025, às 14h00min, a qual possui o objetivo de realizar a oitiva dos policiais militares que testemunharam a suposta prática criminosa.

A autoridade indicada como coatora, ao designar audiência de instrução e julgamento, consignou:

Sustenta o órgão Parquet que o C. STJ tem relativizado o entendimento firmado na Súmula n. 455 daquele Sodalício, de maneira que a oitiva dos militares que participaram da ocorrência se mostra urgente porque a atuação constante desses agentes de segurança ao combate da criminalidade pode causar prejuízo ao deslinde da causa.

Com efeito, constato perfeitamente possível o atendimento do pleito apresentado pelo órgão
Parquet
, ante a natureza da função pública exercida pelos policiais militares que impõe o atendimento de uma quantidade imensurável de ocorrências policiais idênticas aos fatos apurados nestes autos, é dizer, eventuais similitudes de fatos por eles atendidos ao longo dos anos pode prejudicar os seus depoimentos em relação aos fatos narrados na denúncia.

Portanto, reputo relevante o conteúdo de seus depoimentos para o julgamento da causa e constato potencial impossibilidade de repetição de suas declarações na fase processual (...).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 366 do CPP, defiro o pleito de antecipação da produção de provas a fim de colher as oitivas das vítimas/testemunhas arrolados na peça acusatória (Id. 254835688 – p. 200-202) (grifos meus).

O posicionamento adotado pelo juízo de origem se alinha
à
atual
jurisprudência
dos
Tribunais Superiores que admite maior flexibilidade
na

produção
antecipada de provas
em situações em que envolvam testemunhas
policiais
militares.

A propósito:

2. No caso, o acórdão recorrido deixa claro que "as testemunhas a serem ouvidas são agentes policiais, os quais, diante do transcurso do tempo e da quantidade de ocorrências similares atendidas cotidianamente, podem se esquecer dos fatos testemunhados, o que por si só justifica a antecipação, como salientou com acerto o juízo impetrado". 3. Logo, a decisão de origem se encontra em consonância com o entendimento da Terceira Seção desta Corte segundo o qual "a fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência"
(RHC n. 64.086/DF, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, relator p/ acórdão Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção,
DJe
de 9/12/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 193653 MS 2024/0045915-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024) (grifos meus).

No caso dos autos, o paciente está sendo acusado
pela prática do
crime de furto
simples
em desfavor da empresa vítima Supermercado Real e, ao oferecer denúncia, o Ministério Público arrolou, além dos seguranç
as do estabelecimento, os policiais militares que atenderam a
ocorrência
.

Exsurge do inquérito policial que o
crime supostamente cometido pelo paciente

foi perpetrado com o
modus operandi

similar a
vários outros delitos da mesma espécie.

Em razão disso, a produção antecipada de provas se
mostra
pertinente, considerando
que
, caso o réu venha a ser localizado
,
os agentes de segurança, devido à grande quantidade de situações semelhantes atendidas, po
dem
não se lembrar com clareza dos fatos, o que impedir
á
a contribuição relevante para a instrução criminal.

C
onvém destacar que
a produção antecipada de provas
, geralmente, não causa prejuízo à defesa do réu
,
pois ao comparecer ao processo o acusado poderá pedir a produção de provas adicionais
ou, até mesmo, a renovação da prova.

O STJ vem se posicionando
neste sentido
,
ressaltando que não há qualquer prejuízo à defesa do réu
porque, além do ato e além do ato se realizar na presença do defensor constituído, em caso de compareci
mento do acusado, ele
poderá requerer a produção dos elementos de convicção que achar necessário para a produção da tese defensiva, inclusive os que foram obtidos por antecipação, desde que sejam argumentos idôneos

(STJ -
AREsp
: 2598947, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: 06/09/2024)
.

Inclusive, a esse respeito, também o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief

exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Portanto, não basta a mera
alegação de
uma irregularidade, é preciso comprovar que
esse vício

causou danos concretos ou prejudicou de alguma forma os direitos das partes envolvidas, o que não ficou comprovado
pelo impetrante
.

Com essas considerações,
em consonância ao parecer ministerial, em vista da inadequação da via eleita,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
, extinguindo-o sem análise de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024